Tribunal: TCU
Processo: 001.477/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face de Luiz Gonzaga da Silva Costa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos que o responsável, na condição de pesquisador da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), recebeu do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para pôr em prática o estudo intitulado A inclusão social através da geração de trabalho, renda e alimento em comunidades carentes do Município de Moju, Pará, Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial em desfavor do Sr. Luiz Gonzaga da Silva Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos por ele recebidos, na qualidade de pesquisador, junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualmente em fase de recolhimento parcelado das dívidas ( Acórdão 4616/2016-TCU-Primeira Câmara , transitado em julgado). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, em: 9.1. manter inalterada a forma como vem sendo realizado o recolhimento das dívidas de que tratam os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 4616/2016-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência do presente acórdão ao Sr. Luiz Gonzaga da Silva Costa, à Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e demais interessados.